Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-10.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil – Indenização devida, com majoração do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código Civil – Indenização devida, com majoração do valor – Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002216-10.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GOL LINHAS AEREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, é
apelado/apelante JHONATHAN GRANATER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso das rés, parcialmente provido o adesivo do autor, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-10.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.225 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002216-10.2020 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelantes/apelados: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A. e outra e Jhonathan
Granater.
Juíza: Cláudia Felix de Lima.
Voto 25.225
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL CANCELAMENTO DE
VOO Condições meteorológicas adversas Fato
que caracteriza fortuito interno Reponsabilidade
objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código
do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do
Código
Civil

Indenização
devida,
com
majoração do valor Recurso da ré desprovido,
parcialmente provido o adesivo do autor.
1. A sentença de fls. 225/229, de relatório adotado, julgou
procedente ação de indenização por dano material e moral (este fixado em R$
4.000,00) relativa a transporte aéreo honorários advocatícios de 20% do
valor da condenação.

As rés apelam. Afirmam que não podem ser responsabilizadas
por fatos decorrentes de força maior. Houve demonstração que o clima não
estava favorável para voos, sendo todos cancelados em razão de péssimas
condições meteorológicas. Inexiste, portanto, falha na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-10.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.225 - (fr)
3
Afirmam que o avião não poderia decolar devido à baixa visibilidade.
Insistem que más condições do clima são excludentes de responsabilidade.
Além disso, não há nexo entre a conduta e o dano sofrido e não foi
comprovado prejuízo material. O quanto indenizatório, se mantido, deve ser
reduzido (fls. 231/246).
O autor também recorre, de forma adesiva. Pugna pela
majoração do quanto indenizatório, entendido pouco significativo o da
sentença (fls. 251/267).
Vieram respostas (fls. 270/281 e 284/290).

É o relatório.

2. Recurso adesivo do autor parcialmente fundado,
infundado o das rés. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e
morais do autor às rés, em que alega que adquiriu passagem para viajar de
Joinville a São Paulo no dia 09/09/2019, com previsão de partida as 11 35 h e
chegada as 12 30 h. No entanto, referido voo foi cancelado, realocando-se o
autor em voo que decolou apenas às 07 00 horas do dia seguinte (fls. 01/16).
Em contestação, as rés alegam, em síntese, que o atraso no voo
se deu em razão de condições meteorológicos, mantendo o autor informado
acerca do ocorrido (fls. 54/76).
Incontroverso o cancelamento do voo do autor para São
Paulo/SP, inicialmente marcado para o dia 09 de setembro de 2019, às 11 35
horas (vide fl. 33), com realocação em voo que decolou somente no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-10.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.225 - (fr)
4
seguinte (fls. 33/36).
Por outro lado, como observado pela magistrada (fl. 227, parte
final), verifica-se que não foram comprovados algum tipo de assistência
prestada pela companhia aérea.
E inda que assim não fosse, a responsabilidade das rés não seria
afastada. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a
obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco
assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, está caracterizada a responsabilidade das rés,
que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor ínsita
ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do
Código Civil.
Assim, eventuais condições meteorológicas adversas, em
verdade, constituem fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais
da atividade explorada , incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora
de serviços na conformidade do artigo 14, § 3o, do CDC.
Quanto à questão a envolver o prejuízo material, as rés ficam
remetidas para o que constou de fls. 39/40, que comprova a perda de uma diária
de hotel por parte do autor, de forma que há comprovação documental do valor
reclamado, que se mantém como definido em sentença.

Quanto ao dano moral, indiscutível o aborrecimento e incômodo
daí decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável sua ocorrência, não se tratando, pois, de mero dissabor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-10.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.225 - (fr)
5

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento dissuada o agente de reincidir na atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa das rés e da intensidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-10.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.225 - (fr)
6
do sofrimento causado ao autor e tendo em conta, ainda, o atual momento de
crise sanitária mundial, com reflexos em todas as companhias aéreas e o
entendimento desta Câmara em situações similares, o valor arbitrado a título
de dano moral é majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se
mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Referido
quanto
haverá
de
ser
corrigido
monetariamente a partir deste acórdão (súmula 362 do STJ), com juros de
mora da citação (responsabilidade contratual)
Não se fala, por fim, em incidência do que previsto no art. 85,
§ 11, do CPC, porque a verba honorária foi estabelecida no percentual
máximo permitido.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso das rés, parcialmente
provido o adesivo do autor.

Vicentini Barroso